Tribunal: TJMT
Processo: 1004435-20.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004435-20.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 633.534.824-15 (APELANTE), JANDIRA MARIA MANSO WATANABE - CPF: 484.130.464-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA registrado(a) civilmente como ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 015.303.994-91 (APELANTE), MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA - CPF: 705.088.361-15 (APELADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA - CPF: 690.128.651-15 (APELADO), RICARDO ALEXANDRE LIRA RODRIGUES - CPF: 028.759.674-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA e JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA

APELADO(S):

ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA e MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO RURAL C/C COBRANÇA DE ARRENDAMENTO AJUIZADA SOB RITO MONITÓRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVA ESCRITA INIDÔNEA. ART. 700 DO CPC. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA DA INICIAL. ART. 700, §5º, CPC. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Abílio Raimundo da Rocha e Jandira Manso Raimundo da Rocha contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de despejo rural c/c cobrança de arrendamento ajuizada sob rito monitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a inadequação da prova escrita apresentada na ação monitória autoriza a extinção imediata do processo sem resolução do mérito ou se, nos termos do art. 700, §5º, do CPC, deveria ser oportunizada à parte autora a emenda da inicial para conversão ao procedimento comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova escrita apresentada (suposto contrato de arrendamento rural) não atende aos requisitos formais previstos no Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/1964) e no Decreto n. 59.566/1966, mostrando-se inidônea para o manejo da ação monitória.

4. O art. 700, §5º, do CPC impõe, em tais hipóteses, a intimação da parte autora para emendar a inicial e adaptar a demanda ao procedimento comum, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

5. A extinção imediata, sem oportunizar a correção de forma injustificada, configura nulidade por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, impondo a cassação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a emenda da inicial, nos termos do art. 700, §5º, do CPC.

Tese de julgamento:
“Na ação monitória, diante de dúvida quanto à idoneidade da prova escrita apresentada, o juiz deve oportunizar a emenda da inicial para conversão ao procedimento comum, não sendo cabível a extinção imediata do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 700, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1981633/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.06.2022, DJe 23.06.2022; TJMT, AC 1023997-30.2016.8.11.0041, Rel. Desª Maria Aparecida Ribeiro, j. 28.08.2023, pub. 05.09.2023; TJMT, AC 0005718-72.2016.8.11.0086, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 03.03.2021, pub. 09.03.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Abílio Raimundo da Rocha e Jandira Manso Raimundo da Rocha, contra a sentença de ID. 304619879, posteriormente integrada pela decisão de ID. 304619898 (embargos de declaração), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, nos autos da Ação de Despejo Rural c/c Cobrança de Arrendamento, ajuizada em face de Marcus Rosa Jorge da Cunha e Anna Carolina Aparecida Coelho Jorge da Cunha.

Na origem, o Juízo a quo indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos:

“Trato de AÇÃO DE DESPEJO RURAL - PROCEDIMENTO/RITO COMUM - CPC, art. 318 e ss. - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA - CPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes autora/requerente JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA e ABÍLIO RAIMUNDO DA ROCHA e requeridos MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA e ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA, em que buscam o despejo e cobrança de valores referentes a suposto contrato de arrendamento rural do imóvel Lote de Terras nº 44, com área de 24 hectares e 5.000 m2, objeto da matrícula 2.021, Livro 2-L, fl. 162, do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães-MT.

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada - CRFB/1988, art. 93, IX - para assegurar a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação - CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII.

A ação tem por objeto o despejo dos requeridos e cobrança de valores relativos a suposto contrato de arrendamento rural, sendo que os pressupostos processuais e condições da ação revela óbices intransponíveis ao prosseguimento do feito.

O arrendamento rural constitui contrato agrário típico, regulado pela Lei n. 4.504/1964 - Estatuto da Terra - e pelo Decreto n. 59.566/1966, que estabelecem requisitos específicos para sua validade e eficácia.

A a Lei n. 4.504/1964, art. 95 - Estatuto da Terra - prevê garantias especiais ao arrendatário rural, em atenção à função social da propriedade e à proteção daquele que efetivamente explora a terra.

O Decreto n. 59.566/1966, art. 11 estabelece os requisitos essenciais do contrato de arrendamento rural, entre eles a necessidade de forma escrita e a assinatura das partes contratantes.

O art. 12, XI desse Decreto exige expressamente a assinatura dos contratantes e de 4 (quatro) testemunhas.

O suposto contrato de arrendamento que fundamenta a pretensão não atende os requisitos legais, pois não possui a assinatura do alegado arrendatário nem das testemunhas exigidas pela legislação agrária.

A ausência de formalização adequada impede o reconhecimento da própria existência da relação contratual de arrendamento.

Ademais, dos documentos juntados há informação de que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães a Ação de Interdito Proibitório n. 1001393-82.2023.8.11.0024, ajuizada pelos ora requeridos em face dos autores.

Na demanda anteriormente distribuída se discute a posse do mesmo imóvel com base em alegado compromisso de compra e venda firmado com o de cujus José Abílio Manso Raimundo da Rocha.

O Decreto n. 59.566/1966, art. 32 estabelece taxativamente as hipóteses em que será concedido o despejo em contratos agrários, pressupondo sempre a existência de relação contratual válida entre as partes.

A ausência desta relação contratual, somada à existência de discussão outra em curso que atribui o domínio aos ora requeridos, torna inadequada a via do despejo rural.

Ademais, nos autos do processo n. 0021876-46.2016.8.11.0041, que tramitou perante a 4ª Vara Cível de Cuiabá, os requeridos manifestaram pela adjudicação do imóvel.

A pretensão à propriedade é incompatível com a condição de arrendatário que os autores pretendem atribuir, especialmente considerando o direito de preempção previsto no Estatuto da Terra, art. 92, §3º.

A cumulação da ação de despejo com procedimento monitório também se mostra inadequada, pois o Decreto 59.566/1966, art. 32, parágrafo único, determina que o despejo em contratos agrários deve seguir procedimento incompatível com o rito especial monitório previsto no CPC, art. 700 e ss.

Ausente a possibilidade de cumulação do procedimento/rito comum com o especial da ação monitória.

Os fatos narrados pelos autores e a documentação por eles juntada evidenciam a complexidade da relação jurídica entre as partes, que extrapola os limites de uma simples relação de arrendamento rural e torna inadequada a via do despejo.

A pretensão de cobrança dos valores supostamente devidos, se for o caso, deverá ser veiculada em ação própria, após a definição da real natureza jurídica da relação entre as partes, observando-se inclusive as limitações e proteções estabelecidas pela legislação agrária.

Isso posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do CPC, art. 485, I c/c CPC, art. 330, I e III.

Condeno a parte autora/requerente no pagamento das custas, taxas, emolumentos e despesas processuais, conduto, deixo de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não houve a triangularização processual com a citação da parte adversa e atuação resistida por profissional.

Após o trânsito em julgado - CPC, art. 1.023, caput e CPC, art. 1.003, §5º -, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, proceda o arquivamento com as baixas e anotações devidas.

Em sede de embargos de declaração (ID. 304619898), o magistrado complementou a fundamentação da decisão, nos seguintes termos:

“Isso exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA e DOU PROVIMENTO para sanar a omissão apontada na sentença de Id. 184449646, e, por conseguinte, modificar sua parte dispositiva para condenar os autores, JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA e ABÍLIO RAIMUNDO DA ROCHA, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono do réu/embargante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 173.366,55), nos termos do CPC, art. 85, § 2º, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o local da prestação do serviço.

Mantenho, no mais, os demais termos da sentença embargada.”

Inconformados, os autores interpuseram apelação (ID. 304619885), na qual defendem, em síntese, a possibilidade de conversão do procedimento monitório em procedimento comum, nos termos do art. 700, §6º, do CPC, como forma de evitar o indeferimento da inicial; a presença dos requisitos de admissibilidade da ação, de modo que a decisão de extinção violaria os princípios da instrumentalidade e da primazia do julgamento do mérito.

Os réus, em contrarrazões (ID. 304619897), pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, a correção da sentença, diante da ausência de pressupostos processuais e condições da ação; a impossibilidade de conversão do rito, diante da inexistência de prova suficiente do crédito alegado; a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 304619901, com preparo devidamente recolhido (ID. 308349870).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA e JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA

APELADO(S):

ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA e MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença de ID. 304619879, posteriormente integrada pela decisão de ID. 304619898 (embargos de declaração), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que, nos autos da Ação de Despejo Rural c/c Cobrança de Arrendamento, ajuizada por Abílio Raimundo da Rocha e Jandira Manso Raimundo da Rocha, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, I e III, do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, entendendo não estarem presentes os requisitos legais indispensáveis para o manejo da via eleita, razão pela qual indeferiu a petição inicial.

Passo ao exame das teses sustentadas no recurso.

A teor do art. 700 do CPC, a ação monitória é o instrumento processual posto à disposição do credor de quantia certa, coisa fungível/infungível ou móvel/imóvel, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega de coisa para a satisfação de seu interesse.

Trata-se, portanto, de ação de conhecimento condenatória, com procedimento especial de cognição sumária e de execução sem título, cuja finalidade precípua é alcançar a formação do título executivo de forma mais célere e mais simples do que ocorre na ação condenatória convencional.

Por meio da ação monitória, portanto, o credor consegue abreviar o caminho do processo de conhecimento para obter, de modo mais rápido, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de bem fungível ou infungível ou de determinado bem móvel ou imóvel.

É pressuposto para a instauração da ação monitória, todavia, a existência de prova escrita do débito, sem força de título executivo. Essa prova deve ser apta a demonstrar, de maneira razoável, a probabilidade de existência da dívida alegada. Logo, trata-se de prova que, sem necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua autenticidade e eficácia probatória, devendo apontar não só a probabilidade de existência da dívida, mas também demonstrar o pressuposto mínimo do débito.

Com essas premissas, fica evidente que o mérito da ação monitória mais se aproxima da tutela executiva do que da tutela de conhecimento tradicional, pois, por meio dela, o autor visa a satisfação do seu direito e não o reconhecimento deste direito, cuja via adequada é o processo de conhecimento.

In casu, a prova escrita acostada aos autos consiste no contrato de arrendamento – assinatura do alegado arrendatário nem das testemunhas exigidas pela legislação agrária - e a autora, ora apelante, pretende o pagamento do valor de R$ 173.366,55 (cento e setenta e três mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Sob esse aspecto, à luz do conceito de prova escrita contido no art. 700 do CPC não se mostra possível o rito da ação monitória para o alcance da pretensão da autora/apelante.

Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA DO CRÉDITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REDISTRIBUÍDOS OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. A ação monitória confere o pagamento de quantia em dinheiro àquele que afirmar possuir o direito com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, inc. I, do CPC). 2. O mérito da ação monitória mais se aproxima da tutela executiva, do que da tutela de conhecimento tradicional. Com o procedimento monitório, o autor visa a satisfação do seu direito, e não o reconhecimento de seu direito, cuja via adequada é o processo de conhecimento. 3. O retorno das partes ao status quo ante, com a consequente devolução do capital aportado no negócio (objeto do feito monitório), depende de prévia rescisão contratual da sociedade em conta de participação, que desafia ação própria de conhecimento, com ampla dilação probatória.
Nesse contexto, não há que se falar em prova escrita do crédito, revelando-se inadequada, por conseguinte, a via da ação monitória, carente o interesse processual
. 4. Recurso conhecido e provido. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Feito extinto sem resolução do mérito. Redistribuídos os ônus de sucumbência”. (Acórdão 1380563, 07198797920208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, inexistindo nos autos prova escrita hábil a comprovar, de forma satisfatória, a obrigação e a certeza do valor devido, evidente a inadequação da via eleita, a impor, em tese, a extinção do processo sem resolução do mérito, pois, sendo o interesse processual (utilidade/necessidade) uma das condições de ação e, portanto, matéria de ordem pública, pode ser examinada a qualquer tempo e grau de jurisdição e, inclusive, de ofício pelo juiz. Além disso, a decisão interlocutória proferida nesta fase (injuntiva) tem caráter puramente delibativo e, portanto, decorrente de cognição sumária.

Nesse ponto, diz-se que o processo da ação monitória será extinto em razão da falta de prova escrita idônea, em tese, porque o procedimento monitório possui algumas particularidades que possibilitam que o procedimento possa ser adaptado e tenha regular prosseguimento.

Com efeito, de acordo com o § 5º do art. 700 do CPC, “Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum”.

Logo, se a prova documental apresentada pela parte autora não for suficiente para gerar a convicção necessária a autorizar o procedimento diferenciado, o magistrado deve indeferir o pleito monitório e determinar correção do rito processual, nos moldes do art. 700, § 5º, do CPC.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça Mato-grossense e de outros tribunais pátrios:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA – DIREITO AO REAJUSTE DE PREÇOS RELATIVO A UMA DAS MEDIÇÕES – PROVA ESCRITA INIDÔNEA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL – ART. 700, § 5º, DO CPC – POSSIBILIDADE MESMO APÓS A CITAÇÃO DO RÉU E A APRESENTAÇÃO DE DEFESA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE – APELO DO RÉU PREJUDICADO.
Havendo dúvida quanto à idoneidade dos documentos apresentados com a ação monitória, deve ser oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum, nos termos do artigo 700, § 5º, do CPC
. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no pedido ou na causa de pedir
. Anulada a sentença, resta prejudicado o recurso de apelação interposto com vistas à reformá-la na parte que reconheceu que a autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita. (TJ-MT - AC: 10239973020168110041, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/09/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA/ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO À VISTA E CÉDULA DE CRÉDITO EMPRESARIAL – CHEQUE ESPECIAL CENTRALIZADO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – SENTENÇA EQUIVOCADA – AUSÊNCIA DA TOTALIDADE DO CÁLCULO/DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – INCISO I DO § 2º DO ART. 700 DO CPC/15 E SÚMULA 297 DO STJ – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL – ARTIGOS 321 E 700, § 5º AMBOS DO C/C15 E PRECEDENTE DO STJ (TEMA 424) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O contrato de abertura de crédito, desacompanhado da totalidade do cálculo de evolução do débito desde a sua origem é prova documental insuficiente para o ajuizamento da ação monitória. Assim,
constatada a ausência de documento indispensável à propositura da ação, ao invés da extinção da ação sem resolução do mérito, em homenagem ao princípio da economia e celeridade dos atos processuais, bem como ao princípio da primazia do julgamento meritório, deve ser concedida à parte autora a oportunidade de emenda a inicial a fim de suprir o vício.
– Inteligência dos artigos 321 e 700, § 5º, do CPC/15 e Precedente do STJ. Tema 474 – Recursos repetitivos – REsp 1154730/PE”. (TJ-MT 00057187220168110086 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA ESCRITA INIDÔNEA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo dúvida quanto a idoneidade dos documentos apresentados na inicial, o recurso merece provimento para o fim de cassar a sentença para que seja oportunizada à parte autora a emenda da inicial, adaptando-a ao procedimento comum, nos termos do artigo 700, § 5º do CPC
”. (N.U 1000090-65.2021.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO SEGURO RESIDENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS NOS EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS - RESSARCIMENTO VALOR PAGO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMENDA À INICIAL NÃO OPORTUNIZADA À PARTE AUTORA – OFENSA AO ART. 700, § 5.º DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Como é cediço, a ação monitória é o procedimento utilizado para que o credor, munido de uma prova literal representativa do seu crédito, abrevie o caminho processual par a obtenção de um título executivo.
Ainda que o Juiz entenda que a via escolhida pela Apelante (Ação Monitória) não seja adequada para o ressarcimento dos danos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços da Recorrida, é vedado extinguir o procedimento monitório sem antes oportunizar à Segurada a Emenda à Inicial, pois viola os ditames § 5.º, do art. 700, do CPC
”. (N.U 1038322-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO RESCINDIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DE DÍVIDA LÍQUIDA E EXIGÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - CONVERSÃO EM RITO ORDINÁRIO - SENTENÇA CASSADA. -
Fundamentada a Ação Monitória em contrato rescindido e inexistindo prova da liquidez, certeza e exigibilidade da dívida, deve ser convertida para o procedimento comum. Inteligência do art. 700, § 5º, do CPC
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50029088020238130460 1.0000.24.219547-7/001, Relator.: Des .(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 16/07/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ADEQUAÇÃO DOS PEDIDOS - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EMENDA DA INICIAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. - Autorizada a conversão da ação monitória em ação de cobrança,
antes de indeferir a inicial, incumbe ao Juiz oportunizar a emenda para adequação ao procedimento comum da aludida ação de cobrança
”. (TJMG - Apelação Cível 1.0280.16.002987-0/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/ 09/ 2019).

E nem se diga que, já tendo sido efetuada a citação da parte contrária e opostos embargos monitórios não mais seria possível a emenda à inicial, pois, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, além de não haver um limite temporal para que ocorra tal providência, é certo que é possível alterar a exordial depois do ato citatório ou apresentação de defesa quando não houver modificação da causa de pedir e do pedido.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM RITO MONITÓRIO. EMENDA À INICIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 23/06/2021 e concluso ao gabinete em 31/01/2022. 2. Cuida-se de ação de conhecimento com rito monitório. 3. O propósito recursal consiste em determinar se é possível emendar a inicial, após terem sido opostos embargos monitórios. 4.
O art. 700, § 5º, do CPC, não determina um limite temporal para que ocorra a emenda à inicial
. 5. Opostos os embargos monitórios, o rito monitório transforma-se em comum, devendo ser concedida às partes a ampla dilação probatória, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso. 6. O CPC/2015 equipara, nos termos do art. 702, § 1º, os embargos monitórios à contestação. 7.
Segundo a jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, admite-se a emenda à petição inicial mesmo após a contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir
. Precedentes. 8. Em ação de conhecimento com rito monitório, é admissível a emenda à inicial, mesmo após a oposição de embargos monitórios. 9. Recurso especial conhecido e não provido”. (STJ - REsp: 1981633 TO 2022/0012690-3, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESAS COM NOMES IGUAIS. MESMO GRUPO ECONÔMICO. PROCESSUAL CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 2. A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente,
a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir
, como na hipótese dos autos. 3. Agravo interno improvido”. ( AgInt no AREsp 852.998/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE E DUPLICATAS PROTESTADAS - AUSÊNCIA DE ACEITE E COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - CHEQUE EMITIDO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - NÃO OPORTUNIZAÇÃO - POSSIBILIDADE MESMO APÓS A CITAÇÃO DO RÉU - CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INALTERADOS - ENTENDIMENTO DO STJ - SENTENÇA CASSADA. - A prova escrita a embasar a monitória deve transparecer de modo suficiente e claro para o magistrado os requisitos necessários para formação do título executivo. - Nos termos de entendimento firmado em sede de IRDR deste TJMG, na ação monitória baseada em duplicata sem aceite, a apresentação do documento que comprove a entrega da mercadoria não é condição" sine qua non "para a admissibilidade do processo. - O art. 700, § 5º do CPC estatui que o juiz intimará a parte para emendar a inicial monitória, adaptando-a ao procedimento comum, nos casos de dúvida sobre a idoneidade da prova documental. - A jurisprudência do STJ coloca-se no sentido de ser admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no pedido ou na causa de pedir. - Recurso do autor ao qual se dá provimento para, cassando a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para oportunizar a emenda”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.015505-3/001, Relator (a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2023, publicação da súmula em 04/ 05/ 2023) – Grifo Nosso

No caso concreto, a eventual emenda da petição inicial para que o processo siga o procedimento comum aparentemente não importará alteração na causa de pedir, embasada no suposto contrato celebrado entre as partes e no suposto inadimplemento do devedor, ou no pedido, consubstanciado na condenação ao pagamento de quantia certa.

Outrossim, eventual conversão do rito também viabilizaria a cumulação com o pedido despejo, de modo que a incompatibilidade dos ritos não mais subsistiria como fundamento para extinção.

Assim, imperiosa a anulação da sentença recorrida para aplicar-se o disposto no § 5º do art. 700 do CPC, isso porque ação foi extinta sem possibilitar à autora a correção do procedimento, desconsiderando o referido dispositivo legal, e, mais, sem qualquer fundamentação no sentido de afastar a incidência do referido dispositivo, o que fere de morte o art. 93, IX, da Constituição Federal, nulidade esta passível de exame inclusive de ofício pelo julgador.

Logo, à luz do art. 700, § 5º, do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas, entendo que o recurso merece ser provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para seja permitido à autora-apelante a emenda da petição inicial, possibilitando a conversão da ação monitória em procedimento comum, e facultando-se ao réu, outrossim, aditar a defesa, além da reabertura da fase instrutória.

Dispositivo

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ANN – Construção e Incorporação Ltda. para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem e permitir à autora a emenda da petição inicial nos termos do § 5º do art. 700 do CPC, nos moldes acima.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026